Tribunal: TJSP
Processo: 1033506-88.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização por benfeitorias e acessões – Alegação de omissão e contradição quanto a coisa julgada e regularidade de obras objeto de indenização – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033506-88.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante J.A.L.
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., são embargados EDSON DOS SANTOS e
LÍDIA MARIA MARIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033506-88.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 13756 - DRG
2
Embargos de Declaração no 1033506-88.2016.8.26.0001/50000
Embargante: J.A.L. Administração de Imóveis Ltda.
Embargado: Edson dos Santos e Lidia Maria Mariano dos Santos
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional I-Santana
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13756
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de indenização por
benfeitorias e acessões Alegação de omissão e contradição
quanto a coisa julgada e regularidade de obras objeto de
indenização Inocorrência Questões conhecidas e julgadas
Intuito de revisão Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por J.A.L.
Administração de Imóveis Ltda. em relação ao acórdão de fls. 260/269.
A embargante alega coisa julgada material, pois nos autos da
ação pretérita de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada em face dos
embargados, que tramitou perante a 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana, processo
número 0039958-10.2011.8.26.0001, a reconvenção dos aqui recorridos, por meio da qual
postularam indenização por benfeitorias, foi julgada improcedente, e que não há
comprovação, nos termos do art. 34 da Lei no 6.766/79, da regularidade das obras, razão
pela qual não deve haver qualquer indenização por benfeitorias ou acessões. Pede
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da alegação de
coisa julgada: “Como se extrai dos autos, a ré ajuizou ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse em face dos autores, na qual eles apresentaram reconvenção com
pedido de indenização por benfeitorias. A demanda principal e a reconvenção foram, em
primeiro grau, julgadas improcedentes, tendo a J.A.L. interposto recurso de apelação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033506-88.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 13756 - DRG
3
qual foi parcialmente provido para rescindir o compromisso de compra e venda, e
reintegrar ela, vendedora na posse do bem. Muito embora a reconvenção tenha sido julgada
improcedente, a verdade é que o pedido de indenização por benfeitorias não foi objeto de
apreciação judicial a teor do julgado, conforme segue: “(...) Com relação à reconvenção, o
desfecho deve ser o mesmo, embora por outros fundamentos. Os requeridos-reconvintes
fazem uma série de alegações sobre supostas cláusulas abusivas e cobranças indevidas,
mencionando que efetuaram pagamentos superiores aos efetivamente devidos, mas
deixaram de produzir a prova mais importante: de que efetivamente efetuaram pagamentos
e em qual montante o fizeram. Assim, observa-se que a requerente-reconvinda e os
requeridos-reconvintes, nas respectivas ações que promoveram, deixaram de atender ao
disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 25/27). Além disso, em
decisão proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação precedente, o
juízo de primeiro grau fundamentou que “a questão acerca do reconhecimento das
benfeitorias que teriam sido realizadas pelo executado é alheia ao mérito discutido nos
autos e inaugura fato novo o qual demanda ação própria, se o caso” (fls. 38/39). E no
decisum ora recorrido, a alegação de coisa julgada foi rejeitada nos seguintes termos: “O
desfecho da ação anterior, entre as mesmas partes e com polos invertidos, não repercute
aqui porquanto a questão do direito à indenização por benfeitorias e acessões não foi objeto
de julgamento daquela ação. Confira-se acórdão de fls. 28/37”. Inexistido, portanto,
decisão de mérito sobre a indenização pretendida pelos autores, ora apelados, não é caso de
reconhecimento de coisa julgada”.
No tocante à regularidade das obras, está fundamentado no
acórdão o seguinte: “A ré afirma, em suas razões recursais, que os autores não devem ser
indenizados, pois não há comprovação de regularidade das obras realizadas. Durante a
instrução processual, foi determinada a realização de perícia para constatação da existência
de benfeitorias e acessões no local. O perito judicial registrou no laudo apresentado a fls.
123/162, e complementado a fls. 177/180: “A edificação é composta pelas seguintes áreas:
Andar térreo: sala, lavabo, cozinha e dormitório. Andar superior: dormitório, banheiro,
outro dormitório, e área externa (...). O lote conta com as seguintes medidas: 6,70 metros
de frente; 6,00 metros de fundos; por 22,85 metros do lado direito; 25,70 metros do lado
esquerdo, totalizando 145,55m2. Com área construída de aproximadamente de 92m2. Em
decisão fls. 61 dos Autos, podemos afirmar que sim, o lote possui benfeitorias, e para
calcular do valor das benfeitorias usaremos a tabela CUB - SP, caracterizado conforme
ABNT NBR 12721_2006 - com a Sigla R8-B”. Ao final, o expert avaliou as benfeitorias
em R$ 61.370,79. Não há no laudo pericial qualquer observação no sentido de que as
construções tenham sido erigidas de forma irregular, e a ré não se desincumbiu do ônus de
comprovar o contrário (art. 373, II do CPC/15), haja vista que se fez revel, tendo se
manifestado apenas em alegações finais. O contrato entabulado entre as partes, de fato,
estabelece que as obras devem ser erigidas após a obtenção da documentação necessária
junto ao poder público, com observância à legislação edilícia (cláusula IX fls. 22).
Contudo, como anteriormente referido, a ré se fez revel e não apresentou impugnação ao
laudo técnico, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que a obra está em
conformidade. De qualquer modo, como fundamentado e deferido na sentença, poderá ser
descontado do montante da indenização eventuais valores referentes a despesas destinadas
à regularização das acessões e benfeitorias implantadas no terreno”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033506-88.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 13756 - DRG
4
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da
lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)